Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-10.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANDRA FERNANDA NARDES DE OLIVEIRA - CPF: 043.959.291-76 (RECORRENTE), THIAGO GONCALVES DE PINHO - CPF: 023.952.351-21 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), RODRIGO ANTONIO FREITAS FARIAS DE SOUZA - CPF: 294.535.878-69 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004735-10.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIANDRA FERNANDA NARDES DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVADO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente ELIANDRA FERNANDA NARDES DE OLIVEIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 1.674,86 (mil, seiscentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com a empresa Recorrida, competia a esta a comprovação da realização do negócio, bem como demonstrar a origem da cessão de crédito.

3.
Verifico que a empresa Recorrida junta aos autos apenas o termo de cessão da Calcard, contudo, não trouxe aos autos a comprovação da origem do débito e contratação a fim de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

4.
Ainda que o Recorrente estivesse inadimplente com a empresa Calcard, por certo que a Recorrida não comprova a regularidade da cobrança.

5.
É sedimentado na jurisprudência pátria que a negativação indevida configura os danos morais na modalidade in re ipsa e a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum indenizatório em razão da negativação indevida que foi fixado no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a parte Recorrente possui outras 04 (quatro) negativações posteriores.

7
.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ELIANDRA FERNANDA NARDES DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em decorrência do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023